Tribunal: TJDFT
Processo: 0709514-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0709514-95.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ELISETE CARDOSO SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF, que determinou o arquivamento provisório da execução n. 0014339-77.2009.8.07.0001 proposta em face de ELISETE CARDOSO SANTOS, tendo em vista o disposto no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c o art. 2o do Provimento 54/2021, da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (débito consolidado inferior a R$ 7.889,24 - sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos), e por não haver constrição patrimonial, exceção de pré-executividade e embargos à execução ou de terceiro pendente de análise. Em informações de id 34213858, a Juíza de 1o grau consignou que “no exercício do juízo de retratação foi proferida decisão, em 05.04.2022, determinando o prosseguimento do processo sob o n. 0014339-77.2009.8.07.0001, com fundamento no valor consolidado do débito em nome da executada, que perfaz o total de R$ 11.500,39, quantia superior àquela determinada no Provimento no 13/2012.” Nesse quadro, nos termos do art. 1.018, § 1o, do CPC, considera-se prejudicado o presente agravo de instrumento. Portanto, apoiado no art. 932, inciso III e art. 1.018, § 1o, ambos do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Comunique-se. Operada a preclusão e feitos os registros necessários, arquivem-se os autos. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador Cruz Macedo Relator